Tribunal: TJDFT
Processo: 0720444-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720444-32.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: GRAZIANE MARCIA PINHEIRO GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID69072366) interposta pelo BANCO HONDA S/A (Autor) em face de GRAZIANE MARCIA PINHEIRO GONCALVES impugnando a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com pedido liminar, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do CPC, nos seguintes termos (ID 69072361): Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por BANCO HONDA S/A em desfavor de GRAZIANE MARCIA PINHEIRO GONCALVES. Não obstante as diligências já realizadas, o veículo objeto dos presentes autos não foi localizado até a presente data. Intimada a promover o andamento do feito, a parte autora quedou inerte. Intimada pessoalmente, novamente permaneceu silente. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que o abandono da causa e a ausência de pressupostos de condição e desenvolvimento válido do processo são causas extintivas da ação: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; ... § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias Em cumprimento ao parágrafo 1o do artigo 485 do CPC, a parte autora foi intimada pessoalmente a promover o andamento do feito, porém permaneceu inerte. Assim, em razão da ausência de promoção dos atos processuais imprescindíveis e da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto sequer houve angularização do processo. Despesas finais pela parte autora (artigo 485, parágrafo 2o, do CPC). Sem mais requerimentos, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. O Autor não satisfeito com a sentença que não contemplou sua pretensão, interpôs o presente recurso de apelação. Ao analisar os autos para julgamento do recurso, observou-se que a Ré/Apelada está regularmente representado por advogados nos autos, contudo, não houve abertura de prazo para apresentar contrarrazões à apelação da parte Autora. Inclusive, a parte Ré, ora Apelada, no ID 69072364, informou que as partes estão em tratativas negociais, com o fim de solucionar a lide, ocasião em que requereu o sobrestamento do processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Diante disso, INTIME-SE a APELADA para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC. Ainda, MANIFESTE-SE o APELANTE sobre o pedido da Apelada de ID 69072364, no mesmo prazo acima assinalado. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025 10:47:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador